Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial São José em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Carla Ramos de Melo –, indeferira o pedido que formulara visando o prosseguimento do executivo e bloqueio da quantia de R$ 1.161,38 (mil cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), correspondente ao débito remanescente, via Sisbajud, e, subsidiariamente, a penhora sobre os direitos possessórios advindos do contrato de promessa de compra e venda do imóvel que originara o débito. Aludido decisório fora prolatado ao fundamento de que a sentença proferida no curso do executivo declarara satisfeita a obrigação, donde, não tendo sido interposto o recurso cabível contra o ato sentencial, que transitara em julgado no dia 13/02/2023, ressairia inviável a rediscussão da matéria. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ser assegurado o trânsito do executivo que promove, notadamente para que seja determinado o bloqueio de valores equivalentes ao débito remanescente, via Sisbajud, ou, subsidiariamente, que sejam penhorados os direitos possessórios advindos do contrato de promessa de compra e venda do imóvel que originara o débito, assim como a condenação da parte agravada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o decisório desafiado fora omisso quanto à conduta da agravada, que agira de má-fé, simulando depósito judicial, deixando, portanto, de adimplir integralmente a dívida perseguida, além de descumprir a determinação judicial que lhe fora imposta para que apresentasse a guia de depósito a fim de averiguar a qual conta judicial o respectivo valor tinha sido destinado. Rememorara que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, e ante a ausência de pagamento voluntário do débito, tiveram início os atos de expropriação de bens, momento em que a agravada começara a efetuar depósitos judiciais de forma parcelada. Mencionara que, intimado a se manifestar acerca dos valores depositados em juízo, informara que os valores dos comprovantes de depósito judiciais quitavam o débito e pugnara pela transferência dos valores depositados na conta vinculada aos autos, mais acréscimos legais, para a conta bancária de sua titularidade. Destacara que o provimento extintivo, reconhecendo a satisfação dos valores exequendos, determinara a expedição de ofício para transferência dos valores após o trânsito em julgado. Pontuara, nesse sentido, que, nos extratos bancários da conta judicial no 4800102974530 e da conta judicial no 2000119080067, apresentados pelo Banco, não constara o depósito judicial no valor de R$830,16 (oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos), datado de 16/3/2022, acostado de forma ilegível aos autos pela agravada, motivo pelo qual fora ela intimada a apresentar a guia de depósito judicial, porém a determinação imposta não fora cumprida. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Conquanto não tenha havido sua intimação, a agravada acorrera aos autos e, nessa oportunidade, apresentara contrarrazões, propugnando pelo não conhecimento, ou, se conhecido, pelo desprovimento da irresignação[2]. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial São José em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Carla Ramos de Melo –, indeferira o pedido que formulara visando o prosseguimento do executivo e bloqueio da quantia de R$ 1.161,38 (mil cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), correspondente ao débito remanescente, via Sisbajud, e, subsidiariamente, a penhora sobre os direitos possessórios advindos do contrato de promessa de compra e venda do imóvel que originara o débito. Aludido decisório fora prolatado ao fundamento de que a sentença proferida no curso do executivo declarara satisfeita a obrigação, donde, não tendo sido interposto o recurso cabível contra o ato sentencial, que transitara em julgado no dia 13/02/2023, ressairia inviável a rediscussão da matéria. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ser assegurado o trânsito do executivo que promove, notadamente para que seja determinado o bloqueio de valores equivalentes ao débito remanescente, via Sisbajud, ou, subsidiariamente, que sejam penhorados os direitos possessórios advindos do contrato de promessa de compra e venda do imóvel que originara o débito, assim como a condenação da parte agravada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da viabilidade da retomada do curso do executivo que é manejado pelo agravante, mesmo defronte a superveniência de ato sentencial que, declarando satisfeita a obrigação, extinguira o processo com fundamento no pagamento, tendo alcançado o provimento extintivo trânsito em julgado em 13/02/2023, notadamente à luz da aferição do não adimplemento integral do débito e da aventada prática de litigância de má-fé pela executada. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, não sobejando possível sequer ser conhecida. É que o executivo que promovera o agravante viera a ser extinto com base justamente na quitação que oferecera. Com efeito, fora o próprio agravante quem dera quitação integral dos débitos condominiais executados, declarando satisfeita a obrigação de pagar da agravada[4], resultando na colocação de termo ao executivo. Sua postura, agora, encerra comportamento contraditório e tangente à boa-fé processual. Se quitação houvera ou não, o fato é que fora pronunciada e o executivo extinto, tendo o provimento extintivo transitado em julgado. Sob esse prisma, inviável que a parte que, ao deflagrar a fase executiva do título judicial, voluntariamente declare a satisfação da obrigação pela executada, e defenda, uma vez extinta a execução e aperfeiçoada a coisa julgada sob aludida conformação, a existência de débito remanescente da dívida prevista naquele título judicial. Sob essa ritualística, ao agravante não assiste lastro para, modulando objetivamente a lide, após percorrido extenso itinerário procedimental, avente a existência de saldo remanescente. Sua postura, em verdade, tangencia a boa-fé objetiva e incide em comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito. O que sobeja, de qualquer sorte, é que a coisa julgada se aperfeiçoara na conformação da lide posta em juízo, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Assim orienta o devido processo legal, que é pautado por princípios e regramentos, que governam o procedimento e se destinam justamente a assegurar que caminhe de forma técnica, ordenada e lógica, assegurando que o processo alcance seu desiderato. Ou seja, o agravante formula questão já acobertada pela coisa julgada, pois visa simplesmente debater a conformação objetiva da execução que promovera, o que é juridicamente inviável (CPC, arts. 505 e 506). Ora, intimado[5] a se manifestar acerca do cumprimento da obrigação de pagar pela agravada, o agravante dera quitação integral dos débitos condominiais abrangidos na execução[6], razão pela qual o Juízo primevo extinguira o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do estatuto processual, e determinara, após o trânsito em julgado, a transferência eletrônica dos valores constantes dos autos e seus acréscimos (R$ 862,76 - ID 140380780; R$ 1.000,00 - ID 140380781 e R$ 772,09 - ID 144196838), para a conta bancária indicada pelo agravante[7]. Como não houvera inconformismo a respeito da decisão proferida, conformando-se as partes com o decidido, fora certificado que a sentença transitara em julgado no dia 13/02/2023[8]. O agravante pretende, portanto, reprisar execução já extinta, como se viável fosse se ignorar a coisa julgada e ser retomado o trânsito de processo definitivamente extinto. A questão secundária que formulara, pertinente ao reconhecimento de que a agravada incidira em litigância de má-fé, também está há muito superada. A coisa julgada se operara, cuidando-se de processo extinto. O caminho procedimental cabível, agora, é, pagas as custas, serem encaminhados os autos ao arquivo. Este agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a pretensão de renovação de executivo já extinto via provimento acastelado pelo manto da coisa julgada, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto volvido a reprisar executivo há muito extinto, atentando contra a coisa julgada aperfeiçoada. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 62886207 (fls. 12/13). [2] - ID num. 63000899. [3] Decisão de ID 62886207 (fls. 12/13). [4] Petição de ID 145446343 (fl. 650) – autos originários. [5] Despacho de ID 144409919 (fl. 648) – autos originários. [6] Petição de ID 145446343 (fl. 650) – autos originários. [7] Sentença de ID 146916605 (fls. 651/652) – autos originários. [8] Certidão de ID 151510148 (fl. 655) – autos originários.